Tribunal: STF
Processo: ARE 1286648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI N° 8.212/90 COM A REDAÇÃO DA LEI N° 9.711/98. LEGALIDADE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE HELICÓPTEROS. TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS. (...)"
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 150, II; e 173, § 1°, II e § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Prestação de serviços. Constitucionalidade da retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/91. Decisão plenária. 1. O STF, no julgamento do RE nº 393.946 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 1º/4/05), em sessão plenária, considerou constitucional a obrigatoriedade da retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/1991, modificado pela Lei nº 9.711/98. Recentemente, nos autos do RE nº 603.191/MT, com repercussão geral reconhecida, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o pleno do Tribunal ratificou o entendimento pela constitucionalidade da retenção em discussão. 2. A análise do objeto dos contratos de serviços para enquadramento ou não no conceito de cessão e/ou empreitada de mão de obra, previsto no art. 31 da Lei nº 8.212/1991, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279 deste Tribunal. 3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE n° 438.486/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/12)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente